Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DISTRITAL COM DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA TUTELA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONCESSÃO. AUSENTES A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos.
2. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, nos termos da Lei Orgânica do DF (art. 43, parágrafo único). No mesmo sentido o artigo 61 da Lei Complementar n. 840/2011.
3. Também não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo, comprovando-se que o dependente com deficiência não necessita de cuidado integral pela agravada, poderá ser exigida a compensação de horário.
4. Ausência dos requisitos da tutela de urgência que leva ao desprovimento do agravo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.